Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714002-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR SOUZA MENDES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Higor Souza Mendes contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a tutela antecipada de urgência (autos de no 0702334-34.2023.8.07.0019, ID no 153895188, págs. 1-5). 2. Homologo a desistência de ID no 47448025 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. Comunique-se à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO